Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716246-58.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICO FELTRIN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICO FELTRIN contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento n.0701759-29.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155273988 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a fornecer, em favor do agravante, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por considerar não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não vislumbrar a manifesta probabilidade do direito, com base nas considerações apresentadas pelo NATJUS, em nota técnica, quanto à ausência de custo-efetividade de incorporação dos antifibróticos (pirfenidona e nintedanibe) ao SUS. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que se encontra com 79 (setenta e nove) anos e foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, além de leucemia mieloide crônica, nos termos do relatório médico de ID 151104410 do processo originário. Relata que atualmente apresenta dispneia progressiva e crises de tosse com expectoração de repetição, de forma que o fornecimento do medicamento vindicado é necessário e imprescindível para a recuperação da sua saúde. Obtempera que o medicamento possui registro ativo na ANVISA, porém ainda não está padronizado pela SES/DF para fornecimento aos pacientes com a enfermidade apresentada pelo requerente, bem como aduz que não existem outros medicamentos ou tratamentos disponíveis no SUS para o tratamento da doença, consoante a nota técnica de ID 154941455. Portanto, conclui pela presença dos requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o julgamento do Tema 106, sob a sistemática da repercussão geral. Com bases nessas considerações, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a fornecer o medicamento PIRFENIDONA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 151142754do processo de referência). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 46360976, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento PIRFENIDONA, na forma indicada na prescrição médica de ID 151104410 do processo originário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno (ID 47211530), alegando ser vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide, conforme preceitua o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92. Acrescenta que o poder público somente está obrigado a fornecer o tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais, o que sustenta não ser o caso dos autos, porquanto o medicamento CANABIDIOL não é padronizado para o caso clínico da parte autora, não possui registro na Anvisa e é de caráter paliativo. Assevera que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça deverá ser aplicado quando, além de comprovados os requisitos da hipossuficiência financeira da parte, da imprescindibilidade do fármaco e do registro na Anvisa, também restar demonstrada a eficácia do medicamento pretendido. Além disso, aduz ser essencial a comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Por fim, afirma a necessidade de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal, com a aplicação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Com base nessas considerações, postula o provimento do agravo interno, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o indeferimento da tutela antecipada pleiteada pelo autor. Em contrarrazões ao agravo interno (ID 47717641), o agravado refuta as alegações do Distrito Federal, e postula o não provimento do Agravo Interno ou, na hipótese de julgamento conjunto, o reconhecimento de sua prejudicialidade com o provimento do Agravo de Instrumento. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 48126290, informa que foi proferida sentença nos autos do processo de origem, razão pela qual houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante noticiado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 48126290), foi prolatada, no dia 16 de junho de 2023, sentença pela qual julgou parcialmente o pedido deduzido na inicial, confirmando a tutela recursal concedida, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora o medicamento PIRFENIDONA, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses, resolvendo o processo com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID 162279863 do processo originário). Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de tutela de urgência, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 17:10:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora